Tribunal: TJMT
Processo: 21751-67.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
16/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
17/07/2020 - 00:28:00
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO -
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE Nro do
80217512820178110001
Judiciário CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário CUIABA Retirada
Para o processo: 80217512820178110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
CHEV/PRISMA MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE
CUB6990 SP TRANSFERENCIA 17/09/2019
1.4AT LTZ PRODUTOS E
CHEV/PRISMA MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE
CUB6990 SP PENHORA 17/09/2019
1.4AT LTZ PRODUTOS E
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf# 1/216/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf# 2/2